Tribunal: TCU
Processo: 016.834/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Quarto Relatório de Acompanhamento de dados relacionados às ações de combate à covid-19 nas áreas de Assistência Social, Previdência Social eGestão Tributária.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia o quarto Relatório de Acompanhamento (Racom) de dados relacionados às ações de combate à covid-19 nas áreas de Assistência Social, Previdência Social e Gestão Tributária. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. informar à Comissão Temporária covid-19 do Senado Federal e à Comissão Externa de Enfrentamento à covid-19 da Câmara dos Deputados que o Tribunal de Contas da União empreendeu análise de dados das folhas de pagamento do auxílio emergencial de setembro a dezembro de 2020 e constatou: 9.1.1. a existência de 746.860 beneficiários do auxílio emergencial com indícios de recebimento indevido do benefício, discriminados conforme tabela constante do item 39 do voto, em desconformidade com os critérios do art. 1o da Medida Provisória 1.000/2020; 9.1.2. que cerca de 76% das determinações proferidas pelo TCU nas etapas anteriores deste acompanhamento de dados foram cumpridas e 24% estão parcialmente cumpridas, bem como foi implementada a única recomendação proferida nestes autos, conforme pode ser verificado nas tabelas 13, 14 e 15 da manifestação da unidade instrutora (peça 215, pp. 43-44), a seguir resumidas: 9.1.2.1. em relação ao Acórdão 1196/2020-TCU-Plenário , cumpridas as determinações concernentes aos subitens 9.2.1.1, 9.2.1.2, 9.2.1.3, 9.2.1.4, 9.2.1.5, 9.2.1.7, 9.2.1.9, 9.2.1.10, 9.2.3; e parcialmente cumprida as determinações dos subitens 9.2.1.6, 9.2.1.8 e 9.2.2; 9.1.2.2. em relação ao Acórdão 2962/2020-TCU-Plenário , cumpridas as determinações concernentes aos subitens 9.2.1.2 e 9.2.1.3; e parcialmente cumprida as determinações dos subitens 9.2.1.1 e 9.3; 9.1.2.3. em relação ao Acórdão 2351/2020-TCU-Plenário , cumpridas as determinações concernentes aos subitens 9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.1.1.3, 9.1.1.4 e 9.1.2; e implementada a recomendação do subitem 9.2; 9.2. determinar ao Ministério da Cidadania, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 250, inciso II, do Regimento interno/TCU e no art. 4o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, que no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência deste Acórdão, proceda a revisão do cadastro dos beneficiários com situação da inscrição do CPF "cancelada" ou "nula" para concessão ou pagamentos do auxílio emergencial previsto na Medida Provisória 1.039/2021; 9.3. recomendar ao Ministério da Cidadania, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 250, inciso III, do Regimento interno/TCU e no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.3.1. adote medidas para aprimorar a tempestividade da integração e interoperabilidade das bases de dados de emprego formal, com o objetivo de redução dos pagamentos indevidos no auxílio emergencial residual ou em políticas públicas similares que venham a ser implementadas por esse Ministério; 9.3.2. avalie a possibilidade de exigir a formalização do término do vínculo de trabalho dos potenciais beneficiários para que se tornem aptos ao recebimento de benefícios sociais, de forma a contribuir para a melhoria da qualidade dos dados de emprego formal e focalização de benefícios deste Ministério; 9.4. encaminhar ao Ministério da Cidadania, à Dataprev e à Caixa Econômica Federal cópia de presente deliberação, assim como a relação dos indícios identificados e a metodologia detalhada de avaliação do auxílio emergencial; 9.5. encaminhar à Procuradoria-Geral da União a base de dados integral, detalhada por tipologia, com os indícios de pagamento indevido do auxílio emergencial, constantes do Acórdão 1706/2020-TCU-Plenário e Acórdão 2962/2020-TCU-Plenário . 9.6. restituir os autos à Sefip para continuidade do acompanhamento.